Tribunal: TJPA
Processo: 0810852-25.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810852-25.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECIS
Ã
O QUE INDEFERIU A PETI
ÇÃ
O INICIAL DO
MANDADO DE SEGURAN
Ç
A
. ATO JUDICIAL COMBATIDO QUE FORA REVOGADO POR NOVA DECIS
Ã
O TRANSITADA EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AS TESES DE SUPRESS
Ã
O DE INST
Â
NCIA E DE N
Ã
O OBSERV
Â
NCIA DA REGRA DE PREVEN
ÇÃ
O FIGURAM COMO CAUSA DE PEDIR DA ANULA
ÇÃ
O DO ATO TIDO COMO COATOR. UMA VEZ QUE ESTE FORA TOTALMENTE REVOGADO, N
Ã
O SUBSISTINDO NO MUNDO JUR
Í
DICO, TAIS ARGUMENTOS N
Ã
O PODEM SER CONSIDERADOS COMO PEDIDOS AUT
Ô
NOMOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRA
ÇÃ
O DE MANDADO DE SEGURAN
Ç
A PARA OBTER PROVIMENTO DE JURISDICIONAL DE CAR
Á
TER GERAL E ABSTRATO. AGRAVANTE QUE PODE SE VALER DE MEIOS PR
Ó
PRIOS PARA ARGUIR PREVEN
ÇÃ
O NA APELA
ÇÃ
O.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO.

1.

O mandado de seguran
ç
a foi impetrado contra a decis
ã
o monocr
á
tica do Exmo. Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura, que suspendeu o Decreto Legislativo n
º
015/2019 da C
â
mara Legislativa de Alenquer nos autos da Tutela Cautelar Antecedente
n.
º
0810641-86.2019.814.000, proposta por Juraci Estevam de Sousa, com o objetivo de imprimir efeito
s
uspensivo ativo
à
Apela
çã
o interposta nos autos da A
çã
o Anulat
ó
ria n
º
0800783-22.2019.814.0003, extinta sem resolu
çã
o de m
é
rito.

2.

Em nova decisão transitada em julgado, a autoridade apontada como coatora revogou a decisão combatida neste mandamus, julgando totalmente improcedente a
Tutela Cautelar Antecedente
n.
º
0810641-86.2019.814.000.

3.

Se o ato tido como coator n
ã
o existe mais no mundo jur
í
dico, porquanto revogado pela nova decis
ã
o, ocorre a perda do interesse de agir, j
á
que n
ã
o mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

4.

As teses suscitadas pela agravante/impetrante quanto à ocorrência de supressão de instância e alegada violação à regra de prevenção figuram neste processo como causa de pedir da anulação da decisão, e se esta já não subsiste no ordenamento jurídico, não há como considerar tais argumentos como pedidos autônomos, tendo em vista a impossibilidade de impetração de mandado de segurança com o propósito de obter provimento geral e abstrato. Ademais, nada impede que a impetrante, caso queira, incidentalmente, suscite a tese na própria Apelação nº 0800783-22.2019.814.0003.

4.

Agravo Interno conhecido e n
ã
o provido
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril
a 04 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela C
Â
MARA MUNICIPAL DE MUAN
Á
contra o EXMO DES. ROBERTO DE MOURA, diante da decis
ã
o monocr
á
tica de minha relatoria, que indeferiu a peti
çã
o inicial do Mandado de Seguran
ç
a com pedido de Liminar (processo n.
º
0810852-25.2019.8.14.0000), por perda do objeto.

A decis
ã
o recorrida foi teve a seguinte conclus
ã
o:

“
O presente mandado de seguran
ç
a foi impetrado contra a decis
ã
o monocr
á
tica do Exmo. Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura, que suspendeu o Decreto Legislativo n
º
015/2019 da C
â
mara Legislativa de Alenquer. Ocorre, que em nova decis
ã
o o eminente magistrado restabeleceu os efeitos do mencionado decreto, julgando improcedente a Tutela Cautela n
º
0810641-86.2019.814.000. (...)

Diante do exposto, considerando a perda do objeto do mandado de seguran
ç
a, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O, extinguindo o Mandado de Seguran
ç
a sem resolu
çã
o de m
é
rito, conforme art.6
º
,
§
5
º
da Lei n
º
12.016/09 c/c art.485, VI do CPC/2015.
”

Em raz
õ
es recursais, preliminarmente, o agravante defende o cabimento do Mandado de Seguran
ç
a contra a decis
ã
o de relator, justificando que seria incab
í
vel recurso com efeito suspensivo contra o referido ato.

No m
é
rito, afirma que que n
ã
o seria razo
á
vel a extin
çã
o do processo, sob a alega
çã
o de que o objeto possuiria objeto que vai al
é
m da liminar.

Requer que seja analisado o m
é
rito do Mandado de Seguran
ç
a quanto
à
alega
çã
o de que concess
ã
o da tutela cautelar diretamente pelo Tribunal seria teratol
ó
gica por incorrer em supress
ã
o de inst
â
ncia, bem como, quanto
à
tese de que a autoridade apontada como coatora n
ã
o teria observado a preven
çã
o inaugurada pela distribui
çã
o do primeiro pedido de tutela cautelar, sob a minha relatoria.

Intimado, o Estado do Par
á
n
ã
o apresentou contrarraz
õ
es.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela perda do objeto do Mandado de Segurança em razão da decisão proferida na Reclamação nº38792/PA, tornando sem efeito o ato impugnado.

É
o relato do essencial.

VOTO

O presente mandado de seguran
ç
a foi impetrado contra a decis
ã
o monocr
á
tica do Exmo. Des. Roberto Gon
ç
alves de Moura, que suspendeu o Decreto Legislativo n
º
015/2019 da C
â
mara Legislativa de Alenquer.

Conforme consignado na decis
ã
o recorrida o referido magistrado proferiu nova decis
ã
o, restabelecendo os efeitos do mencionado decreto, julgando improcedente a Tutela Cautelar n
º
0810641-86.2019.814.0000. Para ilustrar, colaciono excerto do julgamento:

“
Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos embargos de declara
çã
o e, conferindo-lhes efeito modificativo diante a exist
ê
ncia de erro material,
reformo a decis
ã
o constante do id.

2561120, p
á
gs. 01/10, para indeferir o pedido de anula
çã
o do Decreto Legislativo n
º
15/2019 da C
â
mara Municipal de Alenquer
.

Aplico, ainda, por analogia, o artigo 932, IV,
“
a
”
c/c 487, I, ambos do CPC, para negar provimento/julgar improcedente a presente tutela cautelar antecedente, de acordo com os fundamentos supra.

Custas
ex lege.

Em observ
â
ncia ao princ
í
pio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento de honor
á
rios advocat
í
cios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85,
§
2
º
, do CPC) em favos dos patronos da requerida.

Ap
ó
s o tr
â
nsito em julgado, proceda-se
à
baixa eletr
ô
nica dos autos nos assentos de registro do acervo deste relator.

Comunique-se o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Reclama
çã
o Constitucional n
º
38.792/STF, do teor desta decis
ã
o com as nossas homenagens de estilo.

À
Secretaria para as devidas providencias.

Bel
é
m, PA, 18 de maio de 2020.
”

A nova decis
ã
o absorve por completo o conte
ú
do do ato combatido no mandado de seguran
ç
a, tornando-a sem qualquer efeito.

Logo, se o ato tido como coator n
ã
o existe mais no mundo jur
í
dico, porquanto revogado pela nova decis
ã
o, ocorre a perda do interesse de agir, j
á
que n
ã
o mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

“
H
á
utilidade da jurisdi
çã
o toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favor
á
vel pretendido. A provid
ê
ncia jurisdicional reputa-se
ú
til na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira t
ã
o completa quanto poss
í
vel, a situa
çã
o jur
í
dica do requerente'. (...)
É
por isso que se afirma, com raz
ã
o, que h
á
falta de interesse processual quando n
ã
o for mais poss
í
vel a obten
çã
o daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa
”
(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Corrobora com esse entendimento o precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

PODER JUDICI
Á
RIO TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º
0006443-10.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: VALE S/A. ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA 12.816. AGRAVADO: EDUARDO ALCIDES SARDINHA DIAS e AM
Á
LIA ALENCAR SARDINHA. ADVOGADO: JESS
É
PINTO ROBEIRO - OAB/PA N. 15.760 e JUSCIMAR PINTO RIBEIRO - OAB/PA N. 14.232. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. D E C I S
Ã
O M O N O C R
Á
T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE ENTREGA DE DOCUMENTA
ÇÃ
O NECESS
Á
RIA
À
LAVRATURA DE ESCRITURA P
Ú
BLICA DEFINITIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECIS
Ã
O DO JU
Í
ZO A QUO QUE DEIXOU PARA APRECIAR A LIMINAR AP
Ó
S A CONTESTA
ÇÃ
O. DECIS
Ã
O QUE ORA SE RECORRE. POSTERIOR DECISUM MONOCR
Á
TICO CONCEDENDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA. RECURSO PREJUDICADO. DECIS
Ã
O MODIFICADA PELO JU
Í
ZO DE PRIMEIRO GRAU. N
Ã
O CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). Decido monocraticamente. Sem delongas,
o presente recurso encontra-se prejudicado, tendo em vista que o mesmo foi manejado em desfavor da decis
ã
o interlocut
ó
riaa2 prolatada pelo Ju
í
zo de Direito da Comarca de Ouril
â
ndia do Norte, que se reservou ao direito de apreciar o pedido de tutela provis
ó
ria ap
ó
s a apresenta
çã
o da contesta
çã
o pela parte requerida. E da an
á
lise do sistema LIBRA (documento em anexo), constata-se que em 10 de outubro de 2018, o ju
í
zo monocr
á
tico deferiu parcialmente a tutela antecipada, para autorizar a expedi
çã
o de guia para dep
ó
sito judicial do valor referente ao contrato discutido nos autos, designando audi
ê
ncia de saneamento para o dia 21 de novembro de 2018. Desta forma, a decis
ã
o agravada (que havia se reservado para apreciar o pedido de tutela provis
ó
ria ap
ó
s a apresenta
çã
o da contesta
çã
o) foi automaticamente tornada sem efeito, existindo outro decisum que poder
á
ser combatido com a utiliza
çã
o do recurso cab
í
vel.
ASSIM, nos termos da fundamenta
çã
o, com fundamento no art. 932, III, do CPC, N
Ã
O CONHE
Ç
O do presente recurso, porquanto resta manifestamente prejudicado, face a decis
ã
o agravada ter sido modificada pelo ju
í
zo de primeiro grau. P.R. I. Oficie-se no que couber. Ap
ó
s o tr
â
nsito em julgado, arquivem-se. Bel
é
m/PA, 23 de outubro de 2018. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador - Relator a3 Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (TJ-PA - AI: 00064431020178140000 BEL
É
M, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 26/10/2018, 1
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publica
çã
o: 26/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURAN
Ç
A CONVERTIDO EM AGRAVO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A (ARTIGO 10,
§
1
º
DA LEI N
º
12.016/2009). INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL DO MANDAMUS CONTRA DECIS
Ã
O DO DES. RELATOR CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELA C
Â
MARA JULGADORA MANTENDO A DECIS
Ã
O IMPUGNADA VIA MANDADO DE SEGURAN
Ç
A. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - Agravo interno convertido em agravo em mandado de seguran
ç
a.

2 ?
Reconhecimento de fato superveniente que importa na perda de objeto do agravo interno em mandado de seguran
ç
a impetrado contra decis
ã
o concessiva de efeito suspensivo a agravo de instrumento, pois tendo ocorrido o julgamento dando provimento ao agravo origin
á
rio pela 1
ª
C
â
mara C
í
vel Isolada deste Tribunal, a finalidade do recurso em an
á
lise resta prejudicada em raz
ã
o de que a decis
ã
o apontada como ilegal da lavra da autoridade apontada como coatora foi mantida.

3 ? Recurso prejudicado.
À
unanimidade.

(2017.00616304-16, 170.664, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Ó
rg
ã
o Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-02-15, Publicado em 2017-02-17).

Cumpre esclarecer que, as teses suscitadas pela impetrante quanto
à
ocorr
ê
ncia de supress
ã
o de inst
â
ncia e alegada viola
çã
o
à
regra de preven
çã
o figuram neste processo como causa de pedir da anula
çã
o da decis
ã
o, e se esta j
á
n
ã
o subsiste no ordenamento jur
í
dico, n
ã
o h
á
como considerar tais argumentos como pedidos aut
ô
nomos, tendo em vista a impossibilidade de impetra
çã
o de mandado de seguran
ç
a com o prop
ó
sito de obter provimento geral e abstrato.

Ademais, n
ã
o identifico
ó
bice para que a impetrante, caso queira, incidentalmente, suscite a tese na pr
ó
pria Apela
çã
o n
º
0800783-22.2019.814.0003.

Diante do exposto,
CONHE
Ç
O E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decis
ã
o monocr
á
tica que indeferiu a peti
çã
o inicial, nos termos da fundamenta
çã
o.

É
o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2023